Tribunal: TJDFT
Processo: 0754989-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0754989-40.2023.8.07.0000 RECORRENTE: JHONATAS LOPES DA SILVA RECORRIDO: VITOR FARIAS DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REQUERIMENTO DE PESQUISA VIA SNIPER. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL OU COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO EXECUTADO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos – SNIPER é uma ferramenta disponibilizada para a resolução de execuções e cumprimentos de sentença que envolvem o pagamento de dívidas quando constatada a dificuldade de localização de bens e ativos financeiros em nome do executado. 2. A realização de buscas pelo SNIPER pode ser realizada desde que tenha decorrido tempo razoável desde as últimas pesquisas ou comprovada alteração da situação financeira do executado, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 4o, 6o e 139, todos do Código de Processo Civil, afirmando que é possível a realização da pesquisa SNIPER quando ainda não efetivada nos autos. Defende que inexistem óbices legais para a realização de pesquisa via SNIPER. Sustenta que se trata de medida que confere maior efetividade à tutela jurisdicional, de maneira a oportunizar o bloqueio de qualquer valor localizado por diversos meios. Enfatiza que o acórdão impugnado afrontou o dever de cooperação previsto no referido normativo. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 4o, 6o e 139, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que que as publicações sejam feitas em nome do advogado GUSTAVO PENNA MARINHO DE A. LIMA, OAB/DF 38.868. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028